Tribunal: TJMT
Processo: 0038442-17.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ANTÔNIO MANOEL TAQUES
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
ANTÔNIO MANOEL TAQUES

Número do Protocolo: 5510/2016
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VERBAS SALARIAIS – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – AJUDA DE CUSTO E SUBSTITUIÇÃO DO CARGO DE ESCRIVÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVIDA - ENQUADRAMENTO/POSICIONAMENTO DO SERVIDOR NA CLASSE B DO CARGO DE AGENTE CIVIL – INDEVIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 11 DA LCE N. 72/2000 – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ – CONDENAÇÃO REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS – APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DO ESTADO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
O direito do servidor em pleitear verbas salariais em face da Fazenda pública, quando não tiver sido negado o próprio direito pleiteado, prescreve em 05 (cinco) anos, em relação às parcelas anteriores à propositura da ação. Tendo sido a ação originaria proposta em 2009, todos as prestações não cobradas nos 5 (cinco) anos anteriores ao exercício da ação, foram atingidas pela prescrição quinquenal.
É cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, que tem como termo a quo do prazo prescricional a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Não faz jus o servidor ao enquadramento/posicionamento na classe subsequente á inicial, Classe B, quando os requisitos somente foram adquiridos após a publicação da LCE n. 72/2000.
A condenação em danos morais requer a demonstração de elementos indicativos da existência de abalo psíquico, ou de que os atributos da personalidade tenham sido violados, a ponto de causar ao ofendido constrangimentos e perturbações.
Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente, mas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, por conta de situações corriqueiras da vida em sociedade.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, quanto aos juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
Apelo do autor, parcialmente provido. Apelo do Estado desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ANTÔNIO MANOEL TAQUES
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
ANTÔNIO MANOEL TAQUES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por ANTÔNIO MANOEL TAQUES e ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, nos autos da Ação ordinária n. 38442-17.2009.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar o reenquadramento do autor, para todos os efeitos, na Classe A, desde 16.11.00, com o pagamento das diferenças respectivas, acrescidas de juros e correção monetária.
Nas razões recursais, a fls. 297/318, Antônio Manoel Taques, sustenta a inocorrência da prescrição quanto à parcela licença prêmio, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional apenas se inicia quando da aposentação do servidor.
Diz, ainda, que entre o período de 1989 a 2012 foi designado para responder pelo expediente na Delegacia Municipal de Acorizal, sem que tenha havido qualquer pagamento de ajuda de custo e/ou gratificação, e, por isso, possui direito a receber a diferença de remuneração do cargo de escrivão em razão da substituição, assim também o pagamento de ajuda de custo pela lotação na Delegacia Municipal de Policia de Jangada, desde a expedição da Portaria 354/2000/DRPC/MT até a data da aposentadoria em 03.07.12.
Afiança a necessidade de reforma da sentença para que seja efetuado o correto posicionamento do apelante na Classe B, a contar da publicação da Lei Complementar n. 72/2000, por reunir os requisitos legais, com o pagamento dos efeitos financeiros decorrentes.
Pontua a existência de dano moral pela supressão das verbas salariais.
Ao arremate requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, condenando o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apelou adesivamente, requerendo a reforma da sentença quando à correção da verba, para que seja aplicada a Taxa Referencial- TR, na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97 (fls. 323/332).
Em contrarrazões, coligidas as fls. 333/334, o Estado, ora apelado, refuta as alegações do apelo do autor e requer a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal. Por seu turno, o autor, contrarrazoa requerendo a aplicação do Tema 905, quanto a aplicação dos índices de correção e pede pela majoração dos ônus recursais (fls. 349/360)
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, ao argumento da ausência de interesse público (fl. 342).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais proposta por Antônio Manoel Taques, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento das diferenças do enquadramento na Classe B, a contar da publicação da LC n. 72/00, e, 16.11.00, assim também, as verbas licença por assiduidade, substituição do cargo de escrivão e ajuda de custo, além dos danos morais.
O togado singular acolheu em parte a pretensão inicial apenas para determinar o reenquadramento do autor na Classe “A”, desde 16.11.00, acrescidos dos consectários legais, quanto aos demais pleitos, reconheceu a prescrição no tocante as verbas licença por assiduidade, substituição ao cargo de Escrivão de Policia e ajuda de custo.
Nestes termos restou assentado o édito judicial, vejamos:
“[...] Com efeito, a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação (17/12/2009).
[...]
Desse modo, acolho a tese da prescrição no que tange às verbas salariais vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, no que se inclui licença por assiduidade, diferenças salariais decorrentes da substituição ao cargo de Escrivão de Polícia e ajuda de custo.
[...]
ISTO POSTO, acolho a tese da prescrição no que tange às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Ademais, com fulcro na LC n. 72/2000 c/c art. 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Ordinária, e, por consequência, determino ao requerido que proceda ao reenquadramento do autor, para todos os efeitos, na “Classe A”, desde 16/11/2000, bem como o condeno ao pagamento da diferença dos valores não recebidos em decorrência do enquadramento tardio.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O requerido, por ter decaído na maioria dos pedidos, fica também condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), na esteira do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil [...]”
Inconformado, insurge-se o autor, ora apelante.
Pondera a inocorrência da prescrição quinquenal, em relação às verbas licença-prêmio, ajuda de custo e substituição no cargo de escrivão, e advoga a necessidade de reforma da sentença para que seja efetuado o correto posicionamento na Classe B, a contar da publicação da Lei Complementar n. 72/2000. Em 16.11.00 e a condenação do poder público estadual pelos danos morais experimentado.
Dessarte, quanto à verba decorrente da substituição e exercício do cargo de escrivão, segundo o apelante, desde 1989 é designado para responder pelo expediente na Delegacia Municipal de Polícia de Acorizal, que perdurou até o ano de 2012, quando da sua aposentadoria.
Contudo, revisitando os autos originários, em consulta ao assento funcional acostado a fls. 47/50, e demais documentos que o instruem, não há qualquer ato jurídico que corrobore a designação do apelante para responder pelo expediente da delegacia após 16.12.04, marco temporal a ser considerado para fins de direito a percepção de eventuais verbas inadimplidas pela Administração Pública Estadual.
Explico, como se sabe, o direito do administrado em pleitear verbas salariais em face da fazenda pública, quando não tiver sido negado o próprio direito pleiteado, prescreve em 05 (cinco) anos, em relação às parcelas anteriores à propositura da ação.
Nesse contexto, tendo em vista que a ação originária foi proposta em 17.12.09, todos as prestações salariais anteriores ao quinquênio, ou seja, não cobradas nos 5 (cinco) anos anteriores ao exercício da ação, ao certo, até 16.12.04, foram atingidas pela prescrição quinquenal.
Assim é que tanto as diferenças salariais pela substituição do cargo de escrivão, quanto à ajuda de custo pleiteadas, estão fulminadas pela prescrição, haja vista que as designações e lotações ocorreram antes do referido marco temporal, e não há notícia nos autos de pedido administrativo precedente.
No entanto, em relação à licença prêmio, apenas a referente à Portaria n. 03/SAD/0381/2007, de 16.08.07, referente ao quinquênio de 13.11.01 a 12.11.06, faz jus o apelante. É que, no caso, o direito foi expressamente reconhecido pela Administração Estadual em 2007, e considerando que não foram usufruídas, o servidor tem direito à sua conversão em pecúnia, cujo tempo para cobrança é a data da aposentação do servidor.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC. (N.U 1018476-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

No que pertine ao posicionamento do servidor, diz que foi preterido quando da publicação da LC n. 72/00, em 16.11.00, porque seu posicionamento deveria ter ocorrido na Classe B, da carreira de agente da Policial Civil, por possuir curso de 2º grau completo e 200 horas de curso de capacitação, de modo que a sentença deve ser reformada, para posicioná-lo na classe B, com pagamento dos seus efeitos financeiros, a contar da publicação da LC n. 72/00.
Sem razão, pois como bem pontuou o juízo sentenciante, o servidor não reunia os requisitos necessários ao enquadramento na sobredita classe.
Ora, o art. 11 da LC n. 72/2000, vigente á época, prescrevia que os servidores dos cargos de agente de polícia, para enquadramento nas classes, deveriam obedecer a determinados critérios, a saber:
Art. 11 Os atuais servidores dos cargos de Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista, Auxiliar de Necropsia e Perito Criminal II serão enquadrados na presente lei complementar, obedecidos aos seguintes critérios:
I - para enquadramento nas Classes:
a) Classe A, cursos de 1º e 2º graus completos e/ou incompletos;
b) Classe B, curso de 2º grau completo, mais 120 (cento e vinte) horas de capacitação na área de atuação;
c) Classe C, curso de 2º grau completo, mais 240 (duzentos e quarenta) horas de capacitação na área de atuação;
d) Classe E, cursos de nível superior completo.
§ 1º O Agente de Polícia, o Escrivão de Polícia, o Papiloscopista, o Auxiliar de Necropsia e o Perito Criminal II, portadores do diploma de nível superior, terão que cumprir os interstícios exigidos para efeitos de progressão horizontal.
§ 2º Após o enquadramento inicial, cumpridos os interstícios, o novo enquadramento nas classes B e C só ocorrerá decorrido o prazo de 12 (doze) meses, e para a classe E, somente após 03 (três) anos.

Assim é que, para ser enquadrado na classe B, como pretende o apelante, desde a data da publicação da sobredita LC, em 16.11.00, deveria este possuir formação acadêmica referente ao 2º grau completo, acrescidos de 120 (cento e vinte) horas de capacitação na área de atuação.
Em que pese ostentar 240 horas de capacitação, por outro lado, o apelante, ainda não havia concluído o ensino médio, apenas alcançado em 05.11.2001, conforme atestado de escolaridade de fl. 74. Sinala-se que os requisitos eram aditivos.
Dessa forma, como os requisitos constantes da classe “B”, somente foram adquiridos quase um ano após a publicação da lei complementar, não poderia o servidor ser enquadrado inicialmente na citada classe, por não reunir os requisitos legais.
Deveras, ainda que seja apenas para fins de posicionamento, a regular a vida funcional do servidor, sem efeitos financeiros, mesmo assim, não lhe é assegurado referido posicionamento, por carecer-lhe os pressupostos legais.
Por derradeiro, quanto ao dano moral, a apelante afirma que a supressão das verbas salariais lhe acarretou prejuízos extrapatrimoniais.
Sem embargo, para condenação em danos morais é necessária a demonstração de elementos indicativos da existência de abalo psíquico, ou de que os atributos da sua personalidade tenham sido violados, a ponto de causar-lhe constrangimentos e perturbações.
Desta feita, o inadimplemento de verba salarial, em que pese acarretar dissabor ao servidor, não demonstra violação a qualquer atributo da personalidade humana, tampouco transtornos anormais a abalar a higidez mental do ofendido.
Diante das considerações, entendo que não houve comprovação do abalo psicológico sofrido pela apelante, mas mero aborrecimento, em vista dos fatos ocorridos nos autos, razão pela qual não há que se falar em dano moral.
Nesse sentido, cito procedente em caso semelhante, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PROVENTOS ANTE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – MULTA DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, ou de sua multa, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.
Não é possível conceder o direito do recebimento de verbas rescisórias não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.(N.U 0002089-84.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.
2. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.(N.U 1010509-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Noutro norte, quanto ao apelo do Estado de Mato Grosso, este requer a correção dos valores devidos ao servidor pelo índice da TR.
No entanto, como é sabido, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, assim restou assentado:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Logo, a par da orientação jurisprudencial, tem-se que a condenação imposta à Fazenda Pública, referente a servidores, deve se sujeitar à incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária, de sorte que, não prospera a insurgência estatal.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. PARADIGMA: QO NO RESP. 1.495.144/RS, REL. MIN.MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 12.8.2015. TEMA 810/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1.205.946/SP, representativo de controvérsia, relatado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, na sessão de 19.10.11, pacificou o entendimento de que o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por se tratar de norma de caráter eminentemente processual, deve ser aplicado de imediato a todas as demandas judiciais em trâmite.
2. A questão em apreço restou consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 2.3.2018, onde se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3. Esclarece-se, por oportuno, que a matéria havia sido suspensa pelo STF nos Edcl no RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, mas apenas para fins de modulação dos efeitos temporais da decisão, tendo sido mantido o entendimento fixado quanto ao mérito. Contudo, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão.
4. Agravo Regimental do INSS a que se dá parcial provimento. (AgRg no REsp 1492381/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Antônio Manoel Taques, para reformar a sentença recorrida a fim de condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia referente ao quinquênio de 13.11.01 a 12.11.06. Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Estado, e em remessa necessária, RETIFICO a sentença a quo, a fim de determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ, nas condenações referentes a servidores e empregados públicos, bem como fixar que os juros devem incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANTÔNIO MANOEL TAQUES E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO E EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR